Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-72.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800298-72.2020.8.14.0072

APELANTE: NELMA SOUSA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Supressão de vantagem remuneratória por reestruturação do plano de cargos e salários. Pretensão de restabelecimento com base em direito adquirido. Arguição de inconstitucionalidade de norma municipal em sede de ação ordinária. Inadequação da via eleita. Extinção sem resolução do mérito.

I. CASO EM EXAME

A demanda foi ajuizada por servidora pública municipal da educação contra o Município de Medicilândia, postulando o pagamento de vantagens remuneratórias (adicional de titulação e regência de classe) suprimidas com a edição da Lei Complementar Municipal nº 001/2015, que alterou o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, anteriormente regulado pela Lei Municipal nº 377/2010. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, deferindo o pagamento do adicional de titulação e VPI correspondente, com efeitos retroativos, e indeferindo o pleito relativo à regência de classe. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve duas questões principais:

(i) saber se a autora possui direito adquirido ao recebimento do adicional de regência de classe extinto pela nova legislação municipal;

(ii) saber se é possível, por meio de ação ordinária, afastar norma municipal supostamente inconstitucional, que suprimiu ou alterou vantagens remuneratórias legalmente previstas em norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida na inicial tem como fundamento o direito adquirido e a irredutibilidade de vencimentos, com base em norma municipal revogada, cujo afastamento exige o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

A análise conduz à conclusão de que a demanda visa à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 001/2015, com efeitos “erga omnes”, o que só pode ser obtido por meio da via própria – Ação Direta de Inconstitucionalidade, cuja competência é originária deste Tribunal, nos termos do art. 161, I, "l", da CE/89.

A utilização da ação ordinária como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade caracteriza indevida substituição da via processual adequada, atraindo a incidência do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Tese de julgamento:

1. “É incabível o controle abstrato de constitucionalidade de norma municipal por meio de ação ordinária, sendo inadequada a via eleita quando a causa de pedir e o pedido pressupõem a declaração de inconstitucionalidade com eficácia erga omnes.”

2. “A pretensão de restabelecimento de vantagens remuneratórias suprimidas por nova legislação, fundada em norma revogada, quando condicionada ao reconhecimento da inconstitucionalidade desta, deve ser veiculada na forma da ação direta de inconstitucionalidade, não sendo possível o uso da ação individual como sucedâneo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV; art. 102, I, "a". CE/89, art. 161, I, "l". CPC, arts. 330, III, e 485, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e, de ofício, declarar extinta a demanda originária, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, prejudicada a análise dos apelos
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por NELMA SOUSA REIS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, Cumulada com Cobrança e pedido de tutela de urgência nº 0800298-72.2020.8.14.0072 ajuizada por Nelma Sousa Reis.

Sobreveio sentença (ID Num. 20675635), julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei

377/2010”; B) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas: I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de 07/2015 até o ajuizamento da ação; C) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” e “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação. Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação dos itens “b” e “c”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Como houve divergência entre o valor pleiteado e o da condenação, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, razão pela qual CONDENO a parte Autora ao pagamento de 40 % dos aludidos valores em favor do patrono da parte requerida, a título de honorários, e esta, por sua vez, fica condenada ao pagamento de 60% dos mencionados valores em favor do patrono daquela. A mesma proporção deverá ser observada no que tange às custas processuais, ficando o Réu isento do pagamento da sua parte, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte autora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015). Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em relação ao Autor e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o requerido demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.”

A autora Nelma Reis opôs embargos de declaração (ID Num. 20675642), os quais foram acolhidos pelo juízo (ID Num. 20675651), passando a integrar a sentença nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, de forma a reconhecer ser devido ao autor somente os adicionais e as respectivas VPI's de graduação e INDEVIDO o adicional por regência de classe e respectiva VPI. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”.

B) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas;

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: julho/2015 até a data do ajuizamento da ação (29 de junho de 2020), incluindo-se o décimo terceiro salário;

C) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.

Em se tratando de sentença ilíquida e de causa que envolve a Fazenda Pública, honorários sucumbenciais serão fixados apenas após liquidação do julgado em conformidade com o que estabelece o artigo 85, §4º do CPC.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).

Publique-se, intime-se e, oportunamente, arquivem-se".

Saneados os pontos acima mencionados, de resto permanece a sentença de ID 48801967 tal qual lançada nos autos.

P.I.C.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem novos requerimentos, considerando que consta nos autos recurso e contrarrazões ao recurso de Apelação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para os ulteriores de direito.”

Inconformado, o Município de Medicilândia interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 20675639) aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI) em favor da recorrida/autora, uma vez que não existiria lei prevendo tal forma de compensação pecuniária.

Apresentou fundamentos acerca da inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento na Lei nº 377/2010, todavia com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida.

Destacou ainda fundamentos a respeito da inconstitucionalidade por efeito cascata do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010, frisando que até o mês de fevereiro/2014 os professores recebiam vencimento básico acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de graduação e 35% (trinta e cinco por cento) a título de pós-graduação, contudo, por intermédio de previsão da normativa mencionada, referidas parcelas passaram a ser pagas conjuntamente, observando-se o artigo 37, XIV, da CR/88.

Expôs que gratificações são plenamente suprimíveis, visto que a percepção da referida vantagem não se encontra protegida sob o manto da irredutibilidade remuneratória.

Trouxe fundamentos a respeito da obediência ao princípio da legalidade administrativa, frisando que não há previsão legislativa para que a recorrida/autora perceba remuneração nos percentuais requeridos na peça de ingresso.

Argumentou sobre a ausência de incorporação das gratificações na remuneração do servidor, dado que se trata de verbas transitórias, conforme julgados que cita.

Respeitante à sua condenação, aduz o apelante/réu que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, na forma do Tema 905/STJ.

Requereu o recebimento do apelo no duplo efeito.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos ventilados na peça vestibular.

A autora também interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 20675644) onde suscitou, após breve explanação dos fatos, a irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido à percepção do adicional de regência, ante o caráter permanente da vantagem.

Aludiu que o adicional de regência de classe se encontrava previsto no artigo 25, I, da Lei nº 377/2010, havendo previsão de incorporação da parcela enquanto o docente persistir em sala de aula.

Frisou ainda que a Constituição da República assegurou a irredutibilidade de vencimentos e que a referida gratificação se encontrava prevista no artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/2010.

Destacou que possui direito adquirido à percepção da parcela por força do artigo 6º, § 1º, do Código Civil c/c o artigo 5º, XXXVI, da CR/88.

Postulou, por fim, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de pagamento do valor de R$ 24.510,93 (vinte e quatro mil quinhentos e dez reais e noventa e três centavos), a título de Vantagem Pecuniária Identificável (VPI) para fins de compensação da supressão da vantagem denominada Regência de Classe.

Contrarrazões aos recursos, conforme ID’s Num. 20675648 e Num. 20675650.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito, após encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 24984294.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou com base na Recomendação nº 34 de 2016 e artigo 178 do CPC, conforme ID Num. 25656452.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.

Com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do Município de Medicilândia ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

O controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer Juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

A análise da constitucionalidade da norma, portanto, antecede o exame do mérito da demanda e muito embora o juiz do feito possa, ou, mais que isso, deva realizar de ofício tal controle, é mais comum que as partes em litígio invoquem tal inconstitucionalidade, de forma incidental, como forma de garantir o sucesso de seu pleito principal.

No presente caso, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º,
XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88
)
para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada.
Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

Pois bem, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base da apelante/recorrida/autora, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.

Desse modo, conclui-se que a pretensão da apelante/recorrida/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “L”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88,
verbis
:

“CE/89

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativo estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;”

“CF/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”

Vale destacar que a regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos do servidor público possui correspondência no artigo 31, II, da Constituição Estadual,
verbis
:

“Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

I - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; da Constituição Federal.”

Observa-se, portanto, que a pretensão da apelante/recorrida/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ela carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

Ante o exposto,
suscito, de ofício, a preliminar de inadequação da via eleita, e DECLARO a autora Nelma Sousa Reis carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025